Tribunal: TCU
Processo: 005.575/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito, multa e sanção de inabilitação, em razão da não-aprovação da prestação de contas de convênio celebrado para o desenvolvimento institucional do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e a realização do VII Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Timothy Martin Mulholland contra o Acórdão 973/2022-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito, multa e sanção de inabilitação diante da não aprovação da prestação de contas dos recursos públicos federais repassados à Fundação Universidade de Brasília (FUB) por força do Convênio 15/2007-Seppir/PR, Siafi 597752, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992, 169 e 285 do Regimento Interno c/c os arts. 8o, 11 e 18 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; 9.3. tornar sem efeito o Acórdão 973/2022-TCU-Plenário ; 9.4. arquivar os autos.